Tribunal: TJES
Processo: 5012522-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012522-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS BARBOSA VALLANDRO

APELADO: SUBSECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. INSPETOR PENITENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme se extrai da referida portaria, o impetrante teve nova localização determinada
“por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP”
, com base nas disposições do art. 33, § 1º da Lei Complementar nº 46/94 e art. 52 do Decreto nº. 3.987-R, que conferem ao respectivo setor a autonomia para gerir o quadro pessoal nas unidades prisionais.

2. Além disso, a própria portaria contém expressamente a informação de que ainda está amparada no art. 3º, da Lei Complementar nº 637/2012, valendo acrescentar que o referido ato administrativo de movimentação de ofício no interesse da Administração encontra ressonância na Portaria 1.250-S de 13/8/2013.

3. Nesse contexto, é fácil concluir que o ato administrativo impugnado contém motivação idônea.

4. Ademais, conforme já decidiu este TJES que “
o ato de redistribuição dos servidores, de natureza eminentemente discricionária, deverá atender o juízo de conveniência e oportunidade da administração, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001258, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018).

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória,17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, ao apreciar o mandado de segurança impetrado por Douglas Barbosa Vallandro, a qual objetiva suspender o ato coator atribuído ao Subsecretário de Estado de Justiça do Espírito Santo consubstanciado na edição da Portaria no 468-S, de 11 de junho de 2021 que cuidou da transferência dele do exercício da função de inspetor penitenciário localizado no Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVVIII, denegou a segurança, julgando extinto o processo.

Em seu recurso (id 4181260), o apelante pretende a reforma da sentença para que, concedendo a segurança, seja declarada a nulidade da Portaria 468-S de 11/6/2021, a fim de que ele possa retornar para o local de trabalho de origem (Centro de Detenção Provisória de Serra - CDPS), argumentando, basicamente, para tanto que (i) o ato administrativo seria nulo diante da ausência de motivação, a pretexto de que “
não expôs, nem o mínimo, os motivos que levaram a transferência do impetrante para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I - PEVV I
”, bem como que (ii) segundo o TJES, embora exista discricionariedade da Administração na localização do seus servidores, bem como modificação de ofício, o ato deve ser precedido de motivação expressa.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado (id 4181263), pela incolumidade da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id 4837463), pela desnecessidade de intervenção.

É, no que importa, o relatório.

Peço dia.

Vitória, 27 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, ao apreciar o mandado de segurança impetrado por Douglas Barbosa Vallandro, a qual objetiva suspender o ato coator atribuído ao Subsecretário de Estado de Justiça do Espírito Santo consubstanciado na edição da Portaria no 468-S, de 11 de junho de 2021 que cuidou da transferência dele do exercício da função de inspetor penitenciário localizado no Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVVIII, denegou a segurança, julgando extinto o processo.

Conforme se extrai da referida portaria, o impetrante teve nova localização determinada
“por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP”
, com base nas disposições do art. 33, § 1º da Lei Complementar nº 46/94 e art. 52 do Decreto nº. 3.987-R, que conferem ao respectivo setor a autonomia para gerir o quadro pessoal nas unidades prisionais.

Além disso, a própria portaria contém expressamente a informação de que ainda está amparada no art. 3º, da Lei Complementar nº 637/2012, valendo acrescentar que o referido ato administrativo de movimentação de ofício no interesse da Administração encontra ressonância na Portaria 1.250-S de 13/8/2013.

Nesse contexto, é fácil concluir que o ato administrativo impugnado contém motivação idônea.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. O inspetor penitenciário apelado não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados.

2. A localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, tendo a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, motivação idônea, vez que embasada no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais.

3. O ato administrativo impugnado respeitou as diretrizes da Portaria nº 1.250-S, de 13 de agosto de 2013 e do artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

4. A transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária localizada na mesma região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em prejuízo no deslocamento do impetrante/apelado.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Reexame necessário prejudicado.”

(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5012635-22.2021.8.08.0024, REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª CÂMARA CÍVEL, 17 DE MAIO DE 2022)

Não fosse suficiente a autoridade coatora ainda reforçou ao apresentar suas informações “
que determinou a remoção ex officio do Impetrante para a PEVVI, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimento Penais - DIRAGESP
”, acrescentando ainda que “
compete à DIRAGESP (Diretoria de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais), dentre outras atribuições correlatas e complementares na sua área de atuação, planejar, implantar, monitorar e avaliar as ações e atividades de controle e inspeção dos estabelecimentos penais, bem como a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoas nos estabelecimentos penais, conforme o artigo 52 do Decreto 3.987-R, de 21 de junho de 2016
”

Cabe realçar, conforme já decidiu este TJES que “
o ato de redistribuição dos servidores, de natureza eminentemente discricionária, deverá atender o juízo de conveniência e oportunidade da administração, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001258, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento do TJRS:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADA DE POLÍCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. DESVIO DE FINALIDADE E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO EVIDENCIADOS.
A remoção do servidor público é ato discricionário da Administração, desde que respeitados os limites da legalidade, não podendo o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.
Hipótese em que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o desvio de finalidade do ato, tampouco a perseguição política. Verba honorária reduzida. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083281170, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 24-08-2021)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.